Tribunal: TCU
Processo: 037.492/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12622/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.492/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Julio Pereira da Silva (XXX.020.067-XX); Dilson Alves do Nascimento (XXX.820.667-XX); Eliane Rosa Felipe Silva (XXX.147.257-XX); Henrique Pina Amaral Junior (XXX.283.707-XX); Josimari Vieira Gomes de Medeiros (XXX.666.507-XX); Márcia Nunes de Lima (XXX.872.557-XX); Marlene Barreto Hecht (XXX.639.307-XX); Marta Dutra da Conceição (XXX.534.507-XX); Reginalda Santana da Costa (XXX.357.704-XX); Sylvia Dominguez Guimarães (XXX.653.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.